Tribunal: TJDFT
Processo: 0704804-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704804-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO CESAR SANTOS PEIXOTO EMBARGADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 14773730) interpostos por ROBERTO CÉSAR SANTOS PEIXOTO em face da r. decisão (ID 14717614) proferida por esta Relatoria que proclamou o seguinte entendimento: Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14637108) interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos da liquidação por arbitramento ajuizada por ROBERTO CESAR SANTOS PEIXOTO em desfavor da agravante. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 14641114): “Trata-se de liquidação por arbitramento. A decisão de ID 32842875 deferiu a tutela provisória de urgência para que fossem adequadas as parcelas do plano de saúde aos termos da coisa julgada, o que atendido pela demandada a partir da mensalidade com vencimento em 20/06/2019, restando, assim, o ressarcimento dos valores pagos a maior até a mensalidade com vencimento em 20/05/2019. A contadoria judicial apresentou os cálculos de ID 48122986 e 48123001, atualizados até 23/10/2019, em que aponta o crédito do autor como sendo a quantia de R$ 59.550,63 e o relativo aos honorários advocatícios sucumbências em R$ 2.183,52. As partes se manifestaram acerca dos cálculos, tendo a ré pleiteado o afastamento destes, com nova remessa à contadoria para retificação. No mérito, impugnou a demandada os cálculos em dois pontos: no primeiro, pleiteia a retirada da parcela referente ao item 01 (com data de 20/11/2015), por entender que no mês anterior ao do reajuste a mensalidade não fora atingida pela sentença; no segundo, questiona a legitimidade dos cálculos por não entender como a contadoria chegou ao valor de R$ 743,32 para o mês de novembro de 2015, pois entende que o correto seria R$ 786,67. Defende, por fim, que tais equívocos levariam ao efeito “cascata”, gerando enorme diferença nos cálculos. Já a parte demandante concordou com os cálculos, pugnando pela rejeição dos pleitos da requerida. É a síntese do necessário. Decido. Razão não assiste à parte ré. Primeiro porque tenho pela incidência sim da sentença a partir da mensalidade com referência Nov/2015, com vencimento em 20/11/2015, sendo certo que a decisão irrecorrível retirou a incidência do reajuste por faixa etária de 94,49%, o que fez com que a mensalidade no valor de R$ 1.529,99 retornasse para a quantia de R$ 786,67, o que denota uma diferença mensal paga a maior de R$ 743,32. De se ver que o documento de ID 24305699, emitido pela própria ré, dá conta sim da cobrança de duas mensalidades no ano de 2015 (novembro e dezembro) no valor de R$ 1.529,99, as quais devem retornar ao valor original de R$ 786,67, o que remonta à diferença a maior em favor do autor de R$ 743,32 em cada uma das duas parcelas, questões estas em conformidade com os itens 01 e 02 da planilha de ID 48122986. Melhor sorte não socorre a ré na dúvida acerca do valor devido de R$ 743,32, utilizado pela contadoria nos primeiros meses dos cálculos, que vão de novembro de 2015 a junho de 2016. Isso porque tal valor, conforme já dito acima, corresponde exatamente à diferença entre o valor pago nas mensalidades no período (R$ 1.529,99) e o valor devido consoante sentença (R$ 786,67), não havendo também que se falar no alegado efeito “cascata”, sobretudo porque entendo que os cálculos apresentados pelo contador judicial comungam com a coisa julgada. Ante o exposto, rejeito as irresignações da parte demandada e HOMOLOGO os cálculos de ID 48122986 e 48123001, atualizados até 23/10/2019, os quais apontam o crédito do autor como sendo a quantia de R$ 59.550,63 e o relativo aos honorários advocatícios sucumbências em R$ 2.183,52. Resolvo a liquidação de sentença. Preclusa a presente decisão, altere-se a classe do feito para cumprimento de sentença, devendo, na sequência, intimar a devedora para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC, observando às partes que deverão atualizar os cálculos homologados na forma da coisa julgada a partir de 23/10/2019 até a data do efetivo pagamento. Int.” Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que a homologação de cálculos equivocados poderá causar prejuízos, haja vista a continuidade da cobrança por meio do cumprimento de sentença. Acrescenta que não foram considerados na conta os posteriores aumentos referentes ao reajuste anual, circunstância que acarretaria, segundo defende, efeito cascata e repercutiria no valor final do débito. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A consequência lógica da homologação dos cálculos no bojo da liquidação por arbitramento será o cumprimento de sentença, com a intimação da devedora, ora agravante, para cumprimento voluntário da obrigação, podendo culminar até na restrição patrimonial para fazer frente ao pagamento do título executivo judicial. Ademais, na hipótese de o credor, ora agravado, desejar deflagrar cumprimento provisório, sujeitar-se-á a eventual reparação de danos que a executada vier a suportar, bem como deverá ofertar caução suficiente e idônea para a prática de atos que importem em transferência de patrimônio. É o que se vê dos artigos 520 e seguintes do CPC. Logo, mostra-se razoável obstar a continuidade da cobrança, a fim de resolver a discordância acerca dos cálculos efetuados pela Contadoria Judicial. Dessa forma, diante da probabilidade do direito alegado, e tendo em vista a possibilidade de o recorrente vir a experimentar danos oriundos do cumprimento da sentença, tem lugar a medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para, até ulterior pronunciamento, suspender os efeitos do r. decisório agravado. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Sustenta o recorrente a existência de vícios no decisum, pois, segundo entende, houve contradição ao se afirmar a possibilidade de cumprimento provisório da sentença com a caução e, ainda assim, ter atribuído efeito suspensivo. Acrescenta que houve omissão, uma vez que os alegados prejuízos decorrentes da homologação dos cálculos que a agravante reputa equivocados não foram demonstrados, inexistindo razão para a concessão da medida de urgência. Assim, reagita a inexistência da probabilidade do direito invocado, bem como do perigo da demora e pugna pelo acolhimento da pretensão, com atribuição de efeitos infringentes. Contrarrazões anexadas no ID 15203810, por meio das quais a agravante postula, primeiramente, o não conhecimento dos embargos de declaração e, ao final, seu desprovimento. É o relato do essencial. Preliminarmente, pugna a agravante pelo não conhecimento dos aclaratórios. Defende que a estreita via dos embargos de declaração não se revela útil para o fim colimado pelo recorrente. Da análise dos autos, verifico a possibilidade de o recurso ultrapassar a barreira do conhecimento, pois houve a indicação da presença de vícios no julgado, justificando-se o exame dos embargos. Rejeito a preliminar e conheço dos embargos de declaração, presentes os pressupostos de admissibilidade. O embargante aponta vícios na decisão, notadamente porque entende que a atribuição do efeito suspensivo não convive com a possibilidade de cumprimento provisório da sentença, desde que haja prestação de caução, bem como porque não haveria nos autos a demonstração do alegado prejuízo, caso houvesse a homologação de cálculos que a agravante reputa equivocados. Vale destacar que os embargos de declaração têm amplitude recursal reduzida, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. No caso, o ato judicial objeto da insurgência do embargante concedeu o efeito suspensivo até o ulterior pronunciamento, para suspender os efeitos da r. decisão agravada, a fim de que o cumprimento de sentença seja realizado após a solução da celeuma instaurada quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Equivoca-se o embargante ao afirmar que houve contradição, pois a anotação acerca da possibilidade de cumprimento provisório do julgado, desde que com a prestação da caução, tem apenas conteúdo informativo, não conflitando com o deferimento do efeito suspensivo. O único escopo da paralisação dos autos de origem é viabilizar um cumprimento de sentença definitivo, sem riscos para ambas as partes. No que diz respeito à alegada omissão, melhor sorte não socorre o embargante. É evidente que a possibilidade de homologação de cálculos de forma equivocada causa prejuízos, seja ao credor ou ao devedor, não havendo falar em omissão capaz de atribuir o desejado efeito infringente. Com efeito, os argumentos apresentados pelo embargante não se prestam para demonstrar a presença de vícios mas, ao contrário, apenas indicam a tentativa de alterar o entendimento dantes externado. Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios previstos na lei processual civil, resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos aclaratórios com a atribuição de efeito modificativo, como buscado pelo recorrente. Com essas razões, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador